Tribunal: TJSP
Processo: 0002413-87.2006.8.26.0450
Classe: Agravo Interno Cível / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO MAIS, NÃO O ADMITIU.
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Temas 424 e 660/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admite o recurso extraordinário em razão da existência de óbices processuais, há

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO MAIS, NÃO O ADMITIU.
RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Temas 424 e 660/STF).
HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admite o recurso extraordinário em razão da existência de óbices processuais, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Não aplicação do princípio da fungibilidade. Não conhecimento.
2. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional (Tema 424/STF).
3. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).
4. Agravo interno conhecido em parte, e nessa parte, não provido, com determinação.